Tribunal: TJDFT
Processo: 0756334-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0756334-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY MACHADO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROSEMARY MACHADO visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação constitutiva c/c indenização ajuizada em desfavor do BANCO BMG SA, que indeferiu a tutela provisória de urgência por ela pleiteada. A parte agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Argumenta que a taxa contratada é manifestamente desproporcional, configurando vantagem exagerada ao fornecedor e lesão à consumidora, aposentada com renda mensal de R$ 1.518,00, comprometida em 27,5% pelo valor da parcela. Aduz que a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado é objetiva e comprovada por dados oficiais do Banco Central, dispensando dilação probatória. Ressalta que a manutenção da decisão compromete o resultado útil do processo, pois o contrato tem duração de apenas 15 meses, dos quais já transcorreram cinco, e que a diferença entre a parcela contratada e a pretendida representa 15,5% da renda líquida da agravante, afetando sua subsistência. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata a redução provisória da taxa de juros para o patamar médio de mercado, com a consequente diminuição das parcelas para R$ 181,99, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Sem preparo, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por ROSEMARY MACHADO, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada. Na origem, a ora agravante, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ajuizou demanda visando à revisão das cláusulas do contrato de crédito pessoal não consignado, celebrado em agosto de 2025, sob a alegação de abusividade na taxa de juros pactuada. Segundo consta, o contrato n. 8214836 foi firmado no valor de R$ 1.732,21, a ser quitado em 15 parcelas mensais de R$ 417,45, totalizando R$ 6.261,75. A taxa de juros remuneratórios ajustada foi de 20,5% ao mês (866,45% ao ano), com custo efetivo total (CET) de 21,22% a.m., ou 939,53% a.a., patamar que, segundo a agravante, supera em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares (6,31% a.m.). A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória para reduzir, de imediato, o valor das parcelas para R$ 181,99, correspondente à aplicação da taxa média de mercado, sob fundamento de que a abusividade alegada não se encontra cabalmente demonstrada nesta fase processual, sendo necessária instrução probatória e contraditório. O magistrado de origem destacou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 27, segundo o qual a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, desde que comprovada a onerosidade excessiva no caso concreto, o que não se verificaria de plano. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida (ID 259463962 – autos de origem): Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ROSEMARY MACHADO em face do BANCO BMG S.A., ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a instituição financeira requerida, em agosto de 2025, o contrato de empréstimo pessoal na modalidade "Crédito na Conta" (CNC) sob o número 8214836. Informa que o valor financiado foi de R$ 1.732,21, a ser pago em 15 parcelas mensais de R$ 417,45, com a primeira parcela vencendo em agosto de 2025 e a última prevista para outubro de 2026. Sustenta a requerente que a taxa de juros remuneratórios estipulada no referido contrato, qual seja, 20,5% ao mês e 866,45% ao ano, com Custo Efetivo Total (CET) de 939,53% ao ano, revela-se excessivamente onerosa e abusiva. Alega que tais percentuais superam de forma substancial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para o período da contratação (junho de 2025), que girava em torno de 6,31% ao mês e 108,39% ao ano para operações de crédito pessoal não consignado. Aduz que, em razão dessa discrepância, o valor das prestações deveria ser reduzido para R$ 181,99, conforme simulação realizada na Calculadora do Cidadão. Argumenta que a situação configura onerosidade excessiva e violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, requerendo, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a ré limite o valor dos descontos das parcelas ao montante calculado com base na taxa média de mercado, sob pena de multa. A petição inicial veio instruída com documentos, dentre os quais destaco: procuração e documentos pessoais; comprovante de residência; comprovante de renda (extrato do INSS); cópia do contrato no 8214836; extratos bancários; e comparativos de taxas do Banco Central. Os autos vieram conclusos para apreciação dos pedidos liminares. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados aos autos, notadamente o extrato de benefício previdenciário, demonstram que a autora aufere renda mensal líquida de R$ 1.518,00, valor este compatível com a alegada hipossuficiência econômica e inferior ao parâmetro de cinco salários mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, corroborando a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada. Defiro, outrossim, a prioridade de tramitação do feito, com fundamento no artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil e no Estatuto do Idoso, considerando que a autora conta atualmente com 69 anos de idade, conforme comprova seu documento de identidade. Anote-se. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise de cognição sumária, própria deste momento processual, verifico que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada. A controvérsia central reside na pretensão da autora de revisar judicialmente a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário no 8214836, utilizando como fundamento principal o fato de o percentual contratado ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Contudo, tal argumento, isoladamente considerado, não possui a robustez necessária para desconstituir, de plano e sem oitiva da parte contrária, as cláusulas de um contrato regularmente celebrado. É imperioso destacar a natureza da taxa média de juros divulgada pelo BACEN. Trata-se, essencialmente, de um indicador estatístico, uma referência apurada "a posteriori" com base nas informações prestadas pelas diversas instituições financeiras sobre as operações efetivamente realizadas. Não se trata, portanto, de um teto legal, de um tabelamento ou de um limite obrigatório que deva ser rigidamente observado em todas as contratações. O Banco Central do Brasil, no exercício de seu papel regulador e em conformidade com a Lei no 4.595/64, não impõe limites máximos para as taxas de juros na maioria das operações de crédito livre concedidas a pessoas físicas. A divulgação das médias serve como mecanismo de transparência e informação ao mercado, mas é desprovida de força normativa vinculante para a precificação individual de cada contrato. O custo do crédito não é uniforme e varia de acordo com múltiplos fatores, tais como o custo de captação do dinheiro pela instituição financeira, a carga tributária, as despesas administrativas, a margem de lucro e, fundamentalmente, o perfil de risco de crédito do tomador. Instituições diferentes possuem políticas de crédito distintas e atendem a perfis de clientes diversos, o que justifica a existência de variações — por vezes significativas — nas taxas praticadas, sem que isso configure, automaticamente, ilegalidade ou abusividade. No caso em tela, observa-se pelo extrato bancário juntado e pelo próprio contrato que a operação se trata de "Crédito na Conta" (CNC). Embora a autora seja beneficiária do INSS, essa modalidade difere do crédito consignado estrito, possuindo riscos de inadimplência distintos, uma vez que o débito ocorre na conta corrente e não diretamente na folha de pagamento do benefício, sujeitando-se à existência de saldo disponível na data do vencimento. Ademais, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da liberdade contratual e da autonomia da vontade. O contrato anexado aos autos demonstra, em seu Quadro III (item 3.11-A), de forma clara e destacada, a taxa de juros mensal de 20,5% e anual de 866,45%. A autora, ao assinar a Cédula de Crédito Bancário — ato cuja validade é reconhecida pela assinatura eletrônica —, teve ciência prévia do Custo Efetivo Total (CET) e do valor das parcelas, anuindo com as condições propostas. A revisão contratual deve ser encarada como medida excepcional, e não como regra. A intervenção do Poder Judiciário sobre o conteúdo pactuado exige cautela e a demonstração cabal de vício de consentimento ou de vantagem exagerada que rompa o equilíbrio contratual de maneira injustificável. A simples discrepância em relação à média de mercado não é suficiente, por si só, para autorizar a modificação liminar das taxas, pois a "média" pressupõe a existência de taxas acima e abaixo do valor referencial. Reforça esse entendimento a inaplicabilidade da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Tal matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o enunciado da Súmula 596: "As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional". Desta forma, afasta-se a tese de que haveria um limite legal genérico de 12% ao ano ou qualquer outro teto fixo aplicável aos contratos bancários desta natureza. A própria parte autora cita em sua inicial o Tema Repetitivo no 27 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a correta interpretação do precedente vinculante milita, nesta fase processual, em desfavor da concessão da tutela antecipada. A tese firmada pelo STJ estabelece que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". A expressão "cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do caso concreto" impõe a necessidade de instrução probatória e, principalmente, do contraditório. É imprescindível permitir que a instituição financeira apresente sua defesa e justifique a composição da taxa de juros aplicada, demonstrando eventuais especificidades do risco da operação ou do perfil da contratante que legitimem o patamar cobrado. Deferir a liminar neste momento, alterando unilateralmente o valor das parcelas para menos de um terço do contratado (de R$ 417,45 para R$ 181,99), implicaria em intervenção precoce na economia do contrato, sem que a abusividade alegada esteja inequivocamente comprovada. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser considerado, pois a redução drástica do fluxo de pagamento impacta a liquidez da operação antes que se tenha certeza sobre o direito alegado. Em conclusão, a pretensão autoral carece, neste juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência, sendo indispensável a angularização da relação processual para melhor elucidação dos fatos. Ante o exposto: 1. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora, bem como a tramitação prioritária do feito. Anotem-se. 2. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar, neste momento processual, a presença concomitante dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória e do contraditório para aferição da alegada abusividade, bem como a liberdade das instituições financeiras na fixação de taxas de juros, conforme Súmula 596 do STF. Defiro o sigilo dos documentos requeridos pela parte autora. Devem ficar disponíveis para visualização do advogado da parte ré para exercício da defesa. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. A parte deve observar o §1o-B, art. 246, do CPC (possibilidade de multa). No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. (destaques no original) Inicialmente, cumpre destacar que a higidez dos negócios jurídicos somente deve ser relativizada diante de razões concretas e suficientes que evidenciem a existência de vício insanável, ocorrido sem a participação ou anuência da parte prejudicada. Tal cautela se impõe, sobretudo, quando se pleiteia medida jurisdicional de natureza provisória, em caráter de urgência, visando à alteração de obrigações contratuais regularmente assumidas, como é o caso de parcelas mensais decorrentes de contrato de mútuo bancário. No caso em exame, embora seja incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, e embora a tese firmada no Tema Repetitivo n. 27 admita a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, exige-se que a abusividade esteja cabalmente demonstrada à luz das peculiaridades do caso concreto. Os elementos trazidos pela agravante, especialmente o comparativo com a taxa média divulgada pelo Banco Central, constituem indício relevante, mas não bastam para autorizar, nesta fase, a intervenção unilateral na economia do contrato, reduzindo drasticamente a taxa de juros sem contraditório e sem a análise técnica do risco da operação pelo fornecedor. Ademais, a mera comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central não é suficiente para caracterizar abusividade, pois essa média constitui apenas um parâmetro e não um limite obrigatório. É necessário demonstrar, no curso da instrução processual e com contraditório, que a taxa aplicada rompe com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, uma vez que cálculos unilaterais da parte não têm aptidão para comprovar o direito alegado. Nessa conjuntura, a verificação da onerosidade excessiva demanda instrução mínima, na qual o banco poderá justificar a composição da taxa, considerando perfil da contratante, modalidade do crédito, custo efetivo total e demais fatores. Quanto ao perigo de dano, é sensível a situação econômica da agravante, e a diferença entre as parcelas impacta sua renda, todavia, a urgência não pode suplantar a exigência de probabilidade robusta do direito, sobretudo porque a medida pretendida é irreversível na prática. A redução drástica do valor das parcelas, para menos de um terço do contratado, implica antecipação do próprio mérito revisional, sem contraditório, e gera risco de irreversibilidade, pois eventual reconstituição do equilíbrio financeiro original não é trivial. O chamado perigo inverso recomenda cautela, pois a medida pode desorganizar o fluxo contratual e produzir desequilíbrios que não se recompõem apenas com compensações posteriores. Diante disso, ausente a demonstração inequívoca da abusividade exigida pelo Tema 27 do STJ e considerando o risco de irreversibilidade, não se evidenciam os requisitos para concessão da tutela recursal. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator